Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUÍZO ALEATÓRIO. ART. 63, § 5o, DO CPC. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre a Vara Cível do Recanto das Emas/DF e a Segunda Vara Cível de Samambaia/DF, nos autos de execução de título extrajudicial movida por FUNCEF contra Jesse Rodrigues.
2. Execução ajuizada inicialmente no Recanto das Emas/DF, com posterior declínio de competência para Samambaia/DF, em razão do domicílio do executado.
3. Juízo de Samambaia suscitou o conflito, alegando prorrogação da competência e impossibilidade de declinação de ofício.

II. Questão em Discussão
4. Discute-se a possibilidade de declinação de competência territorial de ofício, em execução de título extrajudicial, quando verificada a ausência de vínculo das partes ou do negócio jurídico com a circunscrição judiciária escolhida, à luz do art. 63, § 5o, do CPC.

III. Razão de Decidir
5. O art. 63, § 5o, do CPC, autoriza a declinação de competência de ofício em caso de juízo aleatório, definido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a superação parcial da Súmula 33 do STJ, permitindo a declinação de competência de ofício para corrigir práticas abusivas.
7. No presente caso, comprovada a ausência de vínculo das partes com a circunscrição do Recanto das Emas/DF, correta a remessa dos autos à Vara de Samambaia/DF, local de domicílio do executado.
8. A manutenção do feito em juízo aleatório viola o princípio do juiz natural e configura prática abusiva.

IV. Dispositivo
9. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA/DF.

Dispositivo(s) relevante(s) citados:
• Art. 63, § 5o, do CPC
• Súmula 33 do STJ (superada parcialmente pela nova redação legal)

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• STJ, CC 00000000000000213489, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJEN 04/08/2025
• TJDFT, 07527209120248070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível, DJE 25/02/2025
• TJDFT, 07254327120248070000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE 04/10/2024